Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007978-62.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: NILTON JOSE RITZMANN
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença no1000209-84.2019.4.01.3600manejado por Nilton José Ritzmann, recebeu o feito pelo rito da liquidação de sentença por arbitramento, intimando a parte demandada, ora agravante, para, no prazo de 15 dias, manifestar nos autos, na forma do artigo 510 do CPC. (id no 126101655)
Aduz a instituição financeirao desacerto da decisão singular ao receber o feito como liquidação de sentença por arbitramento, quando o correto seria liquidação de sentença pelo procedimento comum.
Esclarece que o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do STJ, definiu que o título executivo judicial proveniente de sentença genérica de procedência em ação civil pública, demanda prévia citação da instituição financeira executada, a fim de que possa ser individualizado o destinatário e com maior precisão a quantia devida.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, senão o necessário efeito suspensivo ao presente recurso, como forma de se evitar a lesão grave e de difícil reparação e, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido com o fim de que o prosseguimento do feito seja como Liquidação de Sentença, pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, ambos do CPC/2015.
É o breve relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Na espécie, entendo presentes em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas, também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Consoante se infere da decisão recorrida, o Magistrado singular, ao receber o cumprimento de sentença, determinou que as partes se manifestassemnos autos, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 510 do CPC.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva, não apenas necessita de prévia liquidação, mas que ela ocorra na forma de procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a execução da sentença proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, deve ser objeto de prévio procedimento de liquidação de sentença. Precedentes.2. Agravo interno desprovido”.(AgInt no REsp 1962396 / RSAGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2021/0302839-7 - Ministro MARCO BUZZI – 4a Turma – DJ 21/03/2022)
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cuidebeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021)
Numa análise perfunctória dos autos, não se pode olvidar que o prosseguimento da ação, na origem, certamente implicará em prejuízos financeiros ao agravante, mormente pela impossibilidade do contraditório e risco de pagamento acima do valor efetivamente devido.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base e obstar o andamento da execução, na origem.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 3 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora